Tribunal: TJSP
Processo: 1018852-69.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Transferência de créditos de ICMS entre matriz e filial, pelo regime de centralização de apuração e de recolhimento do imposto, RICMS, artigos 96 e seguintes. Infrações de transferir e receber valores superiores ao permitido. Constatado pela perícia que o limite para transferência foi superado, mas sem

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Transferência de créditos de ICMS entre matriz e filial, pelo regime de centralização de apuração e de recolhimento do imposto, RICMS, artigos 96 e seguintes. Infrações de transferir e receber valores superiores ao permitido. Constatado pela perícia que o limite para transferência foi superado, mas sem redundar em falta ou insuficiência do recolhimento do imposto. Cabimento da multa fiscal, mas sem débito de imposto. Sem evidência de ilegitimidade dos créditos de ICMS transferidos. Multa fiscal já reduzida, no âmbito administrativo, para quinhentas UFESP, sem motivo para mais redução. Atualização limitada à taxa SELIC. De um total de R$ 48.251.570,14, a autora decaiu somente de duas multas de quinhentas UFESP, valor de R$ 31,97 em 2022, total, portanto, de R$ 31.970,00. Decaimento mínimo. Despesas e honorários a cargo exclusivo do Estado-réu. Código de Processo Civil, artigo 86, parágrafo único. A despeito do valor elevado da base de cálculo, histórico de R$ 48.251.570,14, não cabe a fixação por apreciação equitativa, conforme princípios da razoabilidade, Código de Processo Civil, artigo 8o, e de vedação ao enriquecimento sem causa, Código Civil, artigos 884 a 886, porque fora das hipóteses do seu artigo 85, § 8o, Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076, sendo, pois, fixados, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, um ponto percentual acima dos limites mínimos dos §§ 3o e 5o, sobre o proveito econômico obtido. Parcialmente provido o recurso da autora, somente quanto à distribuição dos ônus da sucumbência e honorários, e não providos o recurso do Estado e o reexame necessário.